Tribunal: TJMT
Processo: 1024969-10.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024969-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 716.243.311-14 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), Luiz Fernando C de Albuquerque (TESTEMUNHA), Wiilian de Arruda Figueiredo (TESTEMUNHA), Claudiomir Feltrin Fabian (TESTEMUNHA), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.338.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVAS ROBUSTAS E COESAS. VÍNCULO SUBJETIVO E DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (10,060 KG DE MACONHA). DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
diante da apreensão de 10,060 kg de maconha transportados por terceiro sob orientação do acusado e dos demais envolvidos, com fundamento em prova testemunhal, laudo pericial, documentos de apreensão e extensas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas; requer a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório – notadamente interceptações telefônicas, depoimentos policiais e prova pericial – é suficiente para comprovar a autoria delitiva e justificar a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se comprova pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo Pericial atestando que os 10,060 kg apreendidos consistiam em maconha, substância proscrita, evidenciando finalidade de mercancia.

4.

As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelam diálogos entre o acusado e corréus que demonstram planejamento, fornecimento, preparo, transporte e acompanhamento da movimentação do entorpecente, comprovando o vínculo subjetivo com o tráfico.

5.

Os depoimentos prestados por policiais civis em juízo são coerentes, detalhados e harmônicos com o restante das provas, não havendo indícios de parcialidade, possuindo força probatória idônea.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo réu se mostra isolada e incompatível com o conjunto probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável quanto à sua participação direta na operação de tráfico.

7.

A expressiva quantidade da droga apreendida, somada à logística coordenada entre diversos agentes, reforça a destinação comercial e amolda a conduta ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, delito de ação múltipla cuja consumação independe da efetiva venda do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria no crime de tráfico de drogas se comprova quando interceptações telefônicas, coerentes entre si e com depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, revelam atuação conjunta e domínio funcional do fato pelo acusado. 2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos e sem indícios de parcialidade, constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal. 3. A quantidade expressiva de droga, aliada às circunstâncias de apreensão e à divisão de tarefas demonstrada nos autos, evidencia finalidade mercantil e afasta alegação de insuficiência probatória”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 203 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos n.º 07 e 08, IUJ n.º 101532/2015; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAURO MARTINS DE CAMPOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, também conhecido pelas alcunhas de “
Pato Roco
” ou “
Chico
”, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na Ação Penal n.º 1024969-10.2022.8.11.0002, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 312132478, a defesa técnica pleiteia a
absolvição
ao argumento de
insuficiência de provas
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Sustenta, nesse desiderato, que nenhuma substância entorpecente foi apreendida em posse do acusado, e embora existam interceptações telefônicas, não é possível delas inferir que o acusado

era o proprietário da droga apreendida com o corréu
Marcos Henrique
.

Em contrarrazões vistas no ID 312132480, o Órgão Ministerial assevera que a autoria delitiva está devidamente comprovada por meio de interceptações telefônicas, as quais demonstrariam o papel do ora apelante como distribuidor e gerente da atividade de narcotráfico, e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 316873895.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, e a via eleita revela-se adequada e necessária à obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim,
CONHEÇO
do apelo manejado pela d. defesa técnica, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

Consta dos autos que o apelante
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, vulgo “
Pato Rocco
” ou “
Chico
”, juntamente com outros seis corréus (cujos processos foram desmembrados), foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Consoante narrado na denúncia [ID 312131859 – p. 8-11], no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 13h, na Rua Pirapora, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, nas imediações da escola Gonçalo de Campos – CAIC, o ora denunciado
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, juntamente com os corréus
Reginaldo Silva Rios
(vulgo “Japão”),
Evandro Maurílio Silva Costa
(vulgo “Defunto”),
Jonathan Magalhães da Silva
(vulgo “Preguinho”),
Cedenilson Marques da Cruz
(vulgo “Tuiuiú”),
Everton Garcia de Oliveira
(vulgo “Corumbá”) e
Joscimar dos Santos Oliveira
(vulgo “Sima”), adquiriu, transportava, guardava e preparava drogas, com o fim de fornecê-las a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos elementos de prova que investigadores da Polícia Civil, lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, no dia 24/09/2019, procederam à detenção de
Marcos Henrique da Silva Nogueira
, que transportava
10,060 kg (dez quilos e sessenta gramas) de maconha
, com a finalidade de posterior fornecimento a terceiros.

Exsurge dos elementos de prova colhidos que investigadores de polícia civil, lotados da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, no dia 24/09/2019, procederam a detenção de
Marcos Henrique da Silva Nogueira
transportando 10.060kg (dez quilogramas e sessenta gramas), de maconha. para posterior fornecimento a consumo.

Por tais fatos,
Marcos Henrique da Silva Nogueira
foi processado e condenado por tráfico de drogas na Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002, com sentença condenatória prolatada em 20/02/2020, prosseguindo o processamento dos demais envolvidos nesta ação penal.

Da análise do acervo probatório reunido no Inquérito Policial nº 730-27.2020.811.0002, na Medida Cautelar nº 15081-39.2019.811.0002, bem como na referida Ação Penal nº 17690-92.2019.811.0002, verifica-se o envolvimento e vínculo entre o ora apelante
MAURO
e os demais codenunciados com o entorpecente apreendido em poder de
Marcos Henrique
.

Conforme exposto na peça acusatória, os diálogos interceptados (arquivos: 31496335.WAV, 31496387.WAV, 314966638.WAV, 31496658.WAV, 31497232.WAV, 31497327.WAV, 31497712.WAV, 31504435.WAV, 31505825.WAV, 31506809.WAV, 31506037.WAV, 31503307.WAV, 31534015.WAV e 31536451.WAV), todos devidamente autorizados judicialmente, demonstram que o entorpecente apreendido em poder de
Marcos Henrique da Silva Nogueira
foi adquirido por
Reginaldo Silva Rios
(vulgo “Japão”) e pertencia ao acusado
MAURO MARTINS DE CAMPOS
(vulgo “Pato Rocco” ou “Chico”) e aos demais codenunciados:
Evandro Maurílio Silva Costa
,
Jonathan Magalhães da Silva
,
Cedenilson Marques da Cruz
,
Everton Garcia de Oliveira
e
Joscimar dos Santos Oliveira
, os quais participaram da guarda, preparação/manipulação e comercialização da substância entorpecente.

Dessa forma, resta evidenciado o vínculo entre todos os denunciados e a droga apreendida com
Marcos Henrique da Silva Nogueira
. A quantidade –
10,060 kg de maconha
–, a forma de embalagem, a natureza da substância, as circunstâncias da apreensão e as condições nas quais se desenvolveu a ação criminosa evidenciam de forma inequívoca a destinação mercantil do entorpecente.

Regularmente instruída a ação penal, o réu
MAURO MARTINS DE CAMPOS
foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, insurgindo-se, agora, contra o decisum, visando sua reforma por esta Corte de Justiça.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A Defesa sustenta não haver comprovação da autoria delitiva, diante da fragilidade dos elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal. Por tal razão, pleiteia a absolvição do acusado, com fundamento na
insuficiência probatória
, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A
materialidade do delito de tráfico
de drogas encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, por meio do conjunto probatório produzido tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial. O Boletim de Ocorrência nº 2019.286946 (ID 312131863, p. 76-77), o Termo de Apreensão (ID 312131863, p. 83) e, principalmente, o
Laudo Pericial nº 3.14.2019.60220-01
(ID 312131863, p. 89-90), que atestou resultado positivo para o princípio ativo da
Cannabis sativa
L. (maconha), com peso total de
10,060 kg
(dez quilogramas e sessenta gramas), constituem elementos materiais robustos que comprovam a existência do fato típico.

A substância entorpecente apreendida, submetida à análise técnico-científica por profissionais habilitados, apresentou resultado inequívoco para o princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), componente psicoativo da
Cannabis sativa
L., substância proscrita e inserida no rol de entorpecentes de uso proibido em território nacional.

A expressiva quantidade de droga apreendida –
mais de dez quilos de maconha
– configura, por si só, elemento objetivo indicativo da finalidade de traficância, afastando a tese de mera posse para consumo pessoal. Essa circunstância, aliada aos demais elementos probatórios coligidos aos autos, compõe um conjunto harmônico e coeso, que afasta a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitivas.

Ainda quanto à
materialidade delitiva
, embora o apelante não tenha sido flagrado em ato concreto de comercialização da droga, é importante salientar que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como de natureza
mista alternativa ou de ação múltipla
, de modo que
não se exige a efetiva mercancia
para a sua configuração. Basta que o agente pratique qualquer dos verbos-nucleares do tipo penal com finalidade mercantil para a subsunção à norma penal incriminadora, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Não diverge desse entendimento a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal, consubstanciada no
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à
autoria delitiva
, em seu interrogatório judicial, o apelante
MAURO MARTINS DE CAMPOS
negou envolvimento com o tráfico de drogas, alegando estar sendo julgado por comportamentos pretéritos, ocasião em que estaria envolvido com “coisas ilícitas”, mas que, há anos, não teria mais qualquer ligação com atividades criminosas
.

Afirmou, ainda, que apenas mantinha relações de amizade com algumas das pessoas citadas na ação penal e que frequentava o bairro apenas esporadicamente, negando conhecimento sobre os fatos e conversas mencionados nos autos. Confirmou conhecer
Jonathan, Everton

e

Reginaldo
, bem como reconhecer “
de vista
” os corréus
Cedenilson
e
Joscimar
, mas negou manter vínculos ou intimidade com estes.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido. Ao revés, as
interceptações telefônicas legalmente autorizadas
, aliadas aos
depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório
, formam um conjunto coeso e harmônico, demonstrando de forma inequívoca o envolvimento direto do apelante na empreitada criminosa.

A negativa de autoria apresentada configura, assim, mera tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, não encontrando respaldo nas provas constantes dos autos.

O investigador da Polícia Civil

Willian de Arruda Figueiredo
, ouvido em juízo, relatou de maneira detalhada a participação do apelante
MAURO
na operação de tráfico de entorpecentes que culminou na prisão de
Marcos Henrique da Silva Nogueira
e na apreensão de
10,060 kg (dez quilogramas e sessenta gramas) de

maconha
.

Segundo o policial,
MAURO
teria iniciado conversa com
Reginaldo Silva Rios
(vulgo “Japão”), na qual combinaram que o indivíduo conhecido como “Piteco” (
Marcos Henrique
) seria o responsável por buscar o entorpecente. O apelante, conforme relatado, teria se irritado com
Marcos Henrique
por este não compreender corretamente o endereço para retirada da droga, razão pela qual teria repassado a função de explicá-lo ao corréu
Evandro
. Na sequência,
Marcos Henrique
dirigiu-se ao local indicado, efetuou a retirada do entorpecente e, logo em seguida, foi preso.

Ainda segundo o depoente, após a prisão de
Marcos Henrique
, tiveram início novos diálogos interceptados nos quais “Japão” expressava preocupação pelo fato de “Piteco” não ter chegado ao destino combinado.
MAURO
, então, informou que a entrega da droga fora realizada cerca de uma hora antes. Afirmou, inclusive, ter orientado “Piteco” a não transportar quantidade excessiva de droga na mochila, por risco de abordagem policial, tendo este, contudo, desconsiderado a advertência.

Tais declarações corroboram com as
interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, que se revelam como elementos probatórios relevantes à elucidação dos fatos.

Os diálogos interceptados entre o apelante
MAURO MARTINS DE CAMPOS
e os demais envolvidos, especialmente com
Reginaldo Silva Rios
(vulgo “Japão”), evidenciam, de forma inequívoca, o envolvimento do apelante na prática delituosa.

Destaca-se, por oportuno, o diálogo captado em 24/09/2019, às 12h56min44s (arquivo 31497712.WAV – ID 312131864, p. 179), no qual o apelante
MAURO
conversa com
Reginaldo
(Japão)
sobre a entrega da substância entorpecente a um terceiro indivíduo, referido como “guri”:

“
JAPÃO
: E ae fiote

MAURO: Fala...

JAPÃO
: Solto aquele guri?

MAURO: Ah, faz hora po

JAPÃO
: Agora o guri não me atende, não chegou no lugar pra guardar

MAURO: Ave maria, soltei ele faz hora paizão, já tem 1 hora de relógio paizão, oiaqui eu ainda falei pra ele paizão, falei: Mano se ta estranho, ce ta muito cabuloso mano, você quer assim. Ele falou: Vou assim mesmo. Então falei vai então, vai com Deus, ele pegou e foi entendeu

JAPÃO
: Ele foi com o que?

MAURO: Ele foi com a mochila, mochila recheada

JAPÃO
: Então, mais faz dias que ele faz esse corre pra mim, agora so ta chamano não atende

MAURO: Ah paizão. Aqui no radinho...”

Como se depreende do diálogo travado entre o apelante
MAURO
e o corréu identificado pelo apelido
“
Japão
”
, resta evidenciada a existência de comunicação voltada à prática de atividade ilícita relacionada ao tráfico de drogas, com indícios claros de divisão de tarefas e monitoramento de terceiros envolvidos na execução da empreitada criminosa.

No referido diálogo, “
Japão
” indaga
MAURO
acerca da liberação de um indivíduo subordinado, referido como
“o guri”,
sugerindo que este fora incumbido do transporte ou da ocultação de substância entorpecente.

MAURO
, por sua vez,
confirma ter liberado o terceiro há cerca de uma hora
, mencionando que ele carregava uma
“
mochila recheada
”
– expressão comumente utilizada no jargão do tráfico para se referir ao transporte de droga em quantidade significativa. O apelante acrescenta que advertiu o referido “
guri
” de que sua postura chamava atenção – utilizando a expressão
“
tá muito cabuloso”
–, mas, ainda assim, o indivíduo optou por prosseguir com a tarefa.

Ao perceber que o referido subordinado não atendia mais às ligações e não havia chegado ao local designado para ocultação do entorpecente, “
Japão
” manifesta preocupação com o desfecho da operação, mencionando que o terceiro já havia realizado “
o corre
” para ele em outras ocasiões, o que reforça a frequência e habitualidade da atividade ilícita.

Posteriormente, em diálogo captado no mesmo dia, às 17h12min08s (arquivo 31503005.WAV – ID 312131864, p. 180), os interlocutores
MAURO
e
“
Japão
”
continuam a expressar preocupação com o
desaparecimento do transportador da droga
(
Marcos Henrique
), o que evidencia, de forma inequívoca, o
conhecimento prévio do apelante quanto à natureza ilícita
da substância que estava sendo transportada, conforme trechos transcritos nos autos:

“MAURO: Opa

JAPÃO: E ae MAURO

MAURO: Fala paizão

JAPÃO: A, CARA sumiu, VÉIO

MAURO: Vote

JAPÃO: Sumiu cara

MAURO: O, oia aqui paizão, juro por Deus, Paizão aqui, eu vi ele PAIZAO, Quando eu vi ele PAIZAO, falei pra ele, Cara você ta muito fragrante irmão, deixa o trem pra leva depois veio, entendeu? Num leva nessa mochila não CARA, ai sabe o que ele falou?

JAPÃO: Ham?

MAURO: Não, não, fala é, aqui cabe, só me ajuda aqui, ai nos pego só pra fecha a bolsa, ai falei, cuidado irmão, vai com DEUS heim.

JAPÃO: Não porque faz dias que ele ta fazendo um corrinho pra mim, ele ta indo buscar lá no Cristo Rei direto, ta ligado

MAURO: Eu sei, mas num chegô o Cara até agora paizinho, que ideia que e essa? [...]

0:01:08

JAPAO: Ce ficou sabendo de nada que rodo ninguém ai não

MAURO: Não, não falo nada não, num canto nada não no radinho, falo nada.

JAPAO: Ce tava no radinho também?

MAURO: Nos tava, aquela hora, na hora que ele saiu, nós tava no radinho”

Novamente, constata-se que o corréu
Reginaldo Silva Rios
(vulgo “Japão”) demonstra preocupação com o desaparecimento do referido agente – mencionado como “
o cara sumiu, véio
” –, revelando que aguardava o retorno da missão ilícita por ele desempenhada.

Em resposta, o apelante
MAURO
confirma ter visto o indivíduo e relata que
o advertiu expressamente quanto aos riscos da empreitada
, ressaltando que ele estava
“
muito flagrante”
, em razão da mochila carregada –
indício típico do transporte de substância entorpecente
. O apelante narra, ainda, que tentou dissuadi-lo de prosseguir com a ação naquele momento, sugerindo que realizasse o “
corre
” mais tarde, ao que o terceiro teria respondido que o volume “
cabia na mochila
” e solicitado ajuda para fechá-la, evidenciando, assim, que
Mauro participou ativamente da preparação da carga ilícita
.

Na sequência, “
Japão”
informa que o referido indivíduo já realizava pequenos “
corres
” para ele há alguns dias, especialmente no bairro Cristo Rei, o que indica a frequência da atividade ilícita e o vínculo contínuo entre os envolvidos.

Ao perceber que o transportador
não havia retornado
,
MAURO expressa preocupação
, demonstrando
plena consciência da logística criminosa em andamento
, bem como das suas eventuais consequências. Posteriormente, os interlocutores fazem referência à utilização de comunicação por meio de
“radinho”,
o que sugere o uso de equipamentos de monitoramento ou comunicação tática, instrumento frequentemente associado a organizações criminosas para evadir ações de fiscalização policial.

Em novo diálogo, captado às 18h26min42s (arquivo 31504435.WAV, de ID 312131864, p. 182-183), os interlocutores – o ora apelante
MAURO
e o corréu
Reginaldo
(Japão)
— reconfirmam a prisão do transportador da droga,
Marcos Henrique
, evidenciando, de forma inequívoca, o
conhecimento do apelante sobre toda a operação de tráfico
, do planejamento à execução, consoante trechos da conversa:

“MAURO: Opa

JAPAO: O guri rodou veio

MAURO: Num acredito

JAPAO: Rodo

MAURO: Num acredito JAPA, sério

JAPAO: Fui lá na casa da mãe dele agora lá, a mãe dele está indo lá no CISC lá po

MAURO: Ooo vei

JAPAO: Rodo meio dia, àquela hora lá, rodo cara. O esse guri já fez altos corre pra mim já cara, altos, depois que o PLAYBOY pare de...

MAURO: Mas será na onde que ele rodo vei

JAPAO: Então depois que o PLAYBOY rodo

MAURO: (...) não foi não

JAPAO: Depois que o PLAYBOY rodo entendeu?

MAURO: Ham

JAPAO: Aí quem ta fazendo o corre pra mim e ele nessa motinha, vai ali pega, pega pra mim 10, 5,

MAURO: Oi aqui JAPA, mas vote JAPA, Oi aqui JAPA, juro por deus JAPA ainda falei pra ele JAPA: O porque ce ta muito flagrante nao leva não vei. Ele falou não nessa bolsa cabe. Bota fé JAPA, o cara, ainda falei pro cara, invés dele falar não de boa, vou dar um jeito de vir mais tarde então com a mina, alguém. Agora vish tava flagrantao JAPA. mochilona pesadona e arrumou o trem no saco ainda vei. Puta que pariu não boto fé

JAPAO: Ele chegou de ir lá na quebrada onde ce tava?

MAURO: Ele chego

JAPAO: Foi la na quebrada?

MAURO: Foi, veio aqui na quebrada, pegou aqui uai

JAPAO: Na onde fica o negócio?

MAURO: É uai

JAPAO: Será que a pulseira não bate lá MAURO, a pulseira

MAURO: Ah JAPA, verdade veio. Vish o...verdade o

JAPAO: Frago o seu numero e "purserado" ele

MAURO: Falo, falo então...”

Logo no início da mencionada conversa, verifica-se a informação de que o referido
“
guri
”
teria sido preso – expressão codificada no meio criminoso como
“rodou”
–, circunstância que desperta imediata preocupação em ambos os interlocutores, especialmente em razão da participação habitual do indivíduo na distribuição de entorpecentes, como reconhecido por
Reginaldo
(vulgo “Japão”)
, ao afirmar que ele já havia realizado “
altos corres”
sob sua ordem.

O apelante
MAURO
, ao responder,
deixa evidente seu conhecimento sobre a natureza ilícita da atividade desempenhada pelo terceiro
(
Marcos Henrique
). Afirma ter advertido o subordinado de que ele estava “
muito flagrante
”, em virtude da mochila volumosa que carregava, sinalizando que já havia visto, previamente, a droga acondicionada para o transporte. Em suas palavras:
“ainda falei pro cara [...] tava flagrantão [...] mochilona pesadona e arrumou o trem no saco ainda”
.

O diálogo demonstra, ainda, que
MAURO
participava ativamente da execução das ordens de “
Japão
”, informando que o transporte teria partido da
“quebrada”
onde ele se encontrava. Fica, assim, evidenciado que o apelante
não apenas acompanhava, mas também prestava suporte logístico e operacional ao deslocamento da substância entorpecente
, desempenhando
papel essencial
para que o material ilícito alcançasse o destino pretendido.

Outro ponto relevante do diálogo refere-se à preocupação com eventual identificação do agente pelo monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira:
“Será que a pulseira não bate lá, Mauro?”
. O questionamento revela temor quanto ao rastreamento estatal da movimentação do envolvido, reforçando o caráter organizado da empreitada criminosa.

Em síntese, o teor do diálogo confirma a existência de vínculo subjetivo e domínio funcional do fato entre
MAURO
e
Japão
, caracterizado por divisão de tarefas e atuação conjunta na difusão ilícita de drogas. A linguagem empregada, as referências logísticas, o conhecimento prévio da carga, bem como a habitualidade delitiva,
evidenciam
plena participação do recorrente na prática do tráfico
, afastando qualquer alegação de
conduta isolada ou desconhecimento
quanto às ações executadas por terceiros.

Merece destaque, ainda, o diálogo captado
em 05/09/2019, às 17h59min01s (arquivo 312fi112a.WAV,
ID 312131864, p. 66), no qual o apelante
MAURO
conversa com outro indivíduo, identificado como
“
Tuio
”
, acerca do preparo e acondicionamento de substância entorpecente, utilizando-se o termo “
feijão
” como código para maconha.

Na referida conversa, “
Tuio
” relata que tentava contato com
MAURO
há horas, informando que havia conseguido o “
feijão”
e que o material se encontrava
“
seco demais
”
, esfarelando-se quase por completo. Para solucionar o problema, narrou ter envolvido a droga em folha de bananeira e a enterrado na lama, com o intuito de umidificá-la, procedimento que surtiu efeito, pois ao ser retirada naquela tarde, já se encontrava “
molinho”
.

Em seguida, relatou que o indivíduo chamado
“
Gugu”
compareceu ao local para buscar o entorpecente. “
Tuio
” afirmou ter advertido
Gugu
de que não mais entregaria o “
trem”
caso retornasse ali, questionando o motivo de sua presença.
MAURO
, então, indaga sobre a resposta recebida, ao que “
Tuio”
esclarece que “
Gugu
” alegou ter sido enviado por
Kely
, mencionando que
“
tudo é Kely
”. O apelante, por sua vez, retruca afirmando que
“
Kely não falava nada ali
”
. Ao final da conversa, “
Tuio
” recomenda que
MAURO
“vá pra cima”
,
sugerindo a adoção de postura mais incisiva na condução do grupo.

Particularmente revelador é o diálogo interceptado em 18/11/2019, às 10h17min31s (arquivo 36983134.WAV, ID 312131867, pp. 66-67), no qual o
apelante confessa à própria genitora que sobrevive da prática criminosa, revelando sua dedicação habitual à atividade ilícita
.

Na conversa, sua mãe o advertia acerca da existência de possível mandado de prisão em seu desfavor, sugerindo que, se estivesse acompanhado de advogado, poderia evitar a prisão.
MAURO,
no entanto, pedia que ela
“
esquecesse o assunto
”
, mesmo diante da insistência materna. A genitora demonstrava insatisfação com a atuação do advogado constituído, ao que o apelante admitia possuir duas prisões preventivas decretadas, sendo repreendido pela mãe, que lamentava a situação a que haviam chegado.

MAURO
alegava não haver mais o que fazer. Em seguida, afirmou que precisava
“
se afastar para pensar na vida
”
, pois sua mente estava
“
poluída
”
naquele ambiente. Diante dos apelos da mãe,
admitiu expressamente que vivia do crime
, afirmando que
não trabalhava, nunca havia trabalhado e não possuía profissão
. A genitora, por fim, tentou aconselhá-lo, sugerindo que frequentasse a igreja, ponderando que, assim, não precisaria manter aquele estilo de vida.

Da detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante
amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, que tipifica como crime, entre outras condutas,
adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em exame,
restou demonstrado que o recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os demais envolvidos, adquiriu, guardou e forneceu substância entorpecente do tipo maconha, para fins de comercialização
, conduta que se

encaixa integralmente ao tipo penal em questão.

Importa destacar que o fato de a testemunha ser o próprio policial responsável pela investigação
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos colhidos em juízo. Pelo contrário, tais declarações, revestidas de fé pública, foram colhidas sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal,
e
não há, nos autos, qualquer indício de interesse pessoal por parte do agente estatal em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado
.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no seguinte sentido: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Com efeito, o conjunto probatório revela
circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva
.

As
interceptações telefônicas legalmente autorizadas, somadas aos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório
, compõem um todo probatório harmônico e coeso, apto a demonstrar, de forma inequívoca, o envolvimento direto do apelante na prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere à
quantidade da droga apreendida
, é inegável que a futura comercialização de
10,060 kg (dez quilos e sessenta gramas) de

maconha

revela um potencial de lucro significativo à custa de relevante dano social
, mormente quando se considera que
“
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Ademais, as
circunstâncias da apreensão
, notadamente o fato de a droga estar sendo transportada por terceiro
a mando do apelante e dos demais envolvidos
, aliadas aos
diálogos interceptados
que evidenciam a
organização da atividade ilícita
,
não deixam margem a dúvidas quanto à tipicidade da conduta
.

Diante de tais considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, entendo que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar a autoria, por parte de
MAURO MARTINS DE CAMPOS
, do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, com o preenchimento de todas as suas elementares típicas, razão pela qual
resta
inviável
o acolhimento da tese absolutória fundada na insuficiência probatória
.

II –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAURO MARTINS DE CAMPOS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1024969-10.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025